Tribunal: TJSP
Processo: 2112030-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTA – PRETENSÃO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE O RESPECTIVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DE DESCONTOS – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTA – PRETENSÃO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE O RESPECTIVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DE DESCONTOS – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. A contratação de Advogado Particular, para a representação dos respectivos interesses, não configura nenhum óbice à concessão dos benefícios postulados, por força do disposto no artigo 99, § 4o, do CPC/15. 3. A titularidade de eventual patrimônio, igualmente, é desimportante, porquanto, em regra, não pode ser utilizada como parâmetro para a avaliação da hipossuficiência financeira. 4. A incerta possibilidade de alienação, para os fins de viabilizar o recolhimento das despesas do processo, mediante a desconsideração da presunção relativa, é totalmente descabida e desprovida de razoabilidade. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Benefícios da assistência judiciária gratuita, postulados pela parte autora, indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.